Tribunal: TJPA
Processo: 0816204-51.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816204-51.2025.8.14.0000

PACIENTE: ELIONEI DE JESUS LIMA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Execução penal. Habeas corpus liberatório. Sucedâneo de agravo em execução. Prisão domiciliar humanitária. Inexistência de flagrante ilegalidade. Ordem não conhecida.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de condenado à pena de 21 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de feminicídio. A defesa alegou a existência de quadro de saúde grave, com múltiplas patologias, pleiteando a concessão de prisão domiciliar, inicialmente deferida, mas posteriormente indeferida por descumprimento das condições impostas e ausência de demonstração de impossibilidade absoluta de tratamento no sistema prisional.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar (i) se é cabível habeas corpus como substitutivo de agravo em execução, e (ii) se há flagrante ilegalidade na decisão que indeferiu a renovação da prisão domiciliar, considerando o estado de saúde do paciente e as condições do sistema prisional.

III. Razões de decidir

3. O habeas corpus não é via adequada para impugnação de decisão passível de recurso específico, como o agravo em execução, salvo em caso de flagrante ilegalidade.

4. A decisão questionada encontra-se devidamente fundamentada no descumprimento das condições da prisão domiciliar e na ausência de comprovação de que o tratamento médico do paciente seja inviável no sistema prisional.

5. Consta nos autos que o paciente não retornou ao estabelecimento prisional na data determinada, inviabilizando, inclusive, a atualização dos laudos médicos pela unidade prisional.

6. O sistema prisional dispõe de condições mínimas para garantir o atendimento médico necessário, inclusive com escolta para unidades de saúde externas, inexistindo demonstração de risco concreto à vida do paciente que justifique a medida excepcional.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem não conhecida.

Tese de julgamento
: “1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de agravo em execução, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A concessão de prisão domiciliar humanitária exige a demonstração inequívoca de que o tratamento médico é inviável no sistema prisional, o que não restou comprovado nos autos.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, §2º.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
NÃO CONHECER
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dois dias e finalizada aos quatro dias do mês de setembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssimo Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 02 de setembro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor do paciente ELIONEI DE JESUS LIMA, em face de ato do douto Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarcada de Abaetetuba/PA, nos autos do processo de execução nº 2000077-60.2021.8.14.0070.

Consta da impetração que
o paciente foi condenado
pela prática do crime previsto no
art. 121, § 2º, incisos IV e VI, do Código Penal, à pena de 21 anos de reclusão em regime inicialmente fechado,
com
manutenção da prisão preventiva
e início imediato da execução penal
.

Afirma o impetrante que o paciente apresenta quadro de saúde grave, sendo portador das patologias CID T90.5 (sequelas de traumatismo intracraniano), CID F41 (transtornos ansiosos), CID M54.5 (lombalgia) e CID C34 (neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões), necessitando de acompanhamento médico contínuo e de procedimento cirúrgico, sendo inviável a manutenção de seu tratamento no ambiente prisional.

Relata que, em razão desse estado debilitado,
foi-lhe concedida prisão domiciliar em 27/01/2023, renovada por diversas vezes até novembro de 2024, quando o pedido passou a ser indeferido, culminando na expedição de mandado de recaptura
.

Alega que o
indeferimento da renovação da prisão domiciliar, anteriormente concedida, representa constrangimento ilegal
, pois
o sistema prisional não dispõe de condições mínimas para o tratamento adequado
, havendo risco à sua vida, e que a decisão combatida viola a
dignidade da pessoa humana
e a jurisprudência que admite a concessão de prisão domiciliar a condenados em regime fechado por motivo de saúde grave.

Pugna, assim, pela
concessão liminar da ordem
, com a substituição imediata do regime prisional fechado pelo tratamento domiciliar, e, no mérito, a confirmação da medida em caráter definitivo.

A liminar pleiteada foi
indeferida
ante a ausência de seus requisitos legais.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece:

“(...) O paciente foi condenado pela prática do crime do art. 121, §2º, VI do Código Penal (feminicídio) à pena de 21 anos de reclusão em regime inicialmente fechado. A sentença foi proferida em 06/05/2021, com trânsito em julgado em 27/09/2018. A execução penal iniciou em 01/08/2018.

Conforme relatório atualizado, o paciente possui pena total de 21 anos, tendo cumprido 6 anos, 3 meses e 9 dias, restando 14 anos, 8 meses e 21 dias. O regime atual é fechado.

Registra-se que o ora paciente foi beneficiado com prisão domiciliar em: 27/01/2023 (primeira concessão), 03/06/2023, 26/02/2024 e 18/06/2024 (última renovação).

A decisão que indeferiu a prorrogação da prisão domiciliar, fundamentou-se no descumprimento das condições estabelecidas, pois o apenado não retornou ao estabelecimento prisional na data determinada. Considerou-se também que não foi demonstrada extrema debilidade que impossibilite absolutamente o tratamento no estabelecimento prisional, conforme exigido pela jurisprudência do STJ.

Foi expedido mandado de recaptura em 15/07/2025, que permanece pendente de cumprimento. A unidade prisional está autorizada a realizar escolta para atendimentos médicos quando necessário. O Ministério Público requereu produção de prontuário médico e relatório da unidade prisional, diligência que não pôde ser cumprida considerando que o paciente não se encontra custodiado.

A Defesa interpôs Agravo em Execução da decisão de indeferiu o pedido de prisão domiciliar. (...)”

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifesta-se pela
denegação
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos constata-se que a impetração
não
merece ser conhecida.

Como cediço, a orientação das Cortes Superiores e desta Casa de Justiça caminha no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado –
no caso em tela, o agravo de execução, o qual, segundo a autoridade coatora, já fora, inclusive, interposto pela defesa
–

a fim de que seja restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de locomoção, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada, sob pena de frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional.

Ocorre que inexiste, no presente caso, hipótese de flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem.

A um
, porque
o indeferimento da renovação da prisão domiciliar (ID nº 28982988) não padece de qualquer vício, eis que, de acordo com as informações judiciais, tal decisão foi tomada em razão de que o paciente – a quem fora concedida prisão domiciliar para tratamento de saúde em 27/01/2023, 03/06/2023, 26/02/2024 e 18/06/2024 (última renovação) – não retornou ao estabelecimento prisional na data determinada por aquele juízo, sem qualquer motivo justificado nos autos
.

Veja-se o teor do r.
decisum
:

“(...) Analisando os autos, observo que o apenado foi beneficiado com prisão domiciliar anteriormente, com prazo determinado para realização de tratamento médico.

Contudo, verifica-se que o apenado não retornou ao estabelecimento prisional na data determinada por este juízo, caracterizando descumprimento das condições estabelecidas para o benefício.

Embora a documentação médica apresentada indique que o apenado é portador de diversas patologias, incluindo sequelas de traumatismo cranioencefálico (CID T90.5), lombalgia (CID M54.5) e neoplasia maligna pulmonar (CID C34), não há elementos suficientes nos autos que demonstrem a impossibilidade absoluta de tratamento no estabelecimento prisional.

Considerando que não há informações de que o apenado esteja extremamente debilitado em razão das moléstias apresentadas, conforme laudo médico anexo, e que o apenado não retornou ao cárcere na data determinada por este juízo, a situação configurou descumprimento das condições da prisão domiciliar anteriormente concedida.

A manifestação do Ministério Público, embora pertinente quanto à necessidade de produção de elementos técnicos adicionais, não pode ser acolhida neste momento, tendo em vista que o apenado não se encontra custodiado na unidade prisional.

Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DA e PRISÃO DOMICILIAR DETERMINO A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE RECAPTURA do apenado ELIONEI DE JESUS LIMA.

Uma vez recapturado, o apenado poderá receber o tratamento médico necessário no curso do cumprimento de suas sanções penais, ser avaliado pela equipe de saúde da casa penal, podendo, ainda, ter autorizada sua saída, mediante escolta, para realização de consultas, exames médicos, intervenção cirúrgica e internação extramuros sempre que necessário. (...)”

A dois
, porque, apesar de o impetrante haver juntado documentos no sentido de comprovar que o paciente é portador das patologias CID T90.5 (sequelas de traumatismo cranioencefálico), CID F41 (transtornos ansiosos), CID M54.5 (lombalgia) e CID C34 (neoplasia maligna dos brônquios e dos pulmões),
não consta do presente remédio heroico qualquer documento a comprovar que ele se encontraria em estado de extrema debilidade por motivo de tais doenças, tampouco demonstração da absoluta impossibilidade de acompanhamento médico no sistema prisional,
o qual dispõe de mecanismos de escolta para atendimentos externos, quando necessários.

Acresce que, conforme consta das informações prestadas pela autoridade coatora,
o paciente sequer retornou ao estabelecimento prisional na data determinada, estando o mandado de recaptura pendente de cumprimento
, o que inviabilizou a própria produção de relatórios médicos atualizados, fragilizando a tese defensiva.

Destarte, ausentes provas inequívocas de que o paciente encontra-se em situação excepcionalíssima a demandar prisão domiciliar humanitária, e sendo a via eleita manifestamente inadequada, não há como se conhecer do presente
writ
.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO COM VIOLÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, mantendo a prisão preventiva do paciente acusado de crimes graves, incluindo associação criminosa e roubo com emprego de arma de fogo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste na possibilidade de concessão de habeas corpus substitutivo de recurso próprio e na análise da legalidade da manutenção da prisão preventiva.

III. Razões de decidir

3.
O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade.

4. A decisão de primeiro grau está fundamentada na gravidade dos crimes e nos antecedentes criminais do paciente, justificando o indeferimento da prisão domiciliar humanitária.

5.
Não há demonstração de impossibilidade de tratamento médico no sistema prisional, afastando a necessidade de prisão domiciliar.

6. A reanálise do acervo fático-probatório é inviável em sede de habeas corpus.

IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(STJ - AgRg no HC n. 922.889/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024.)

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO, NA FORMA DO ART. 654, §2º, DO CPP. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXTREMA DEBILIDADE POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE OU QUE AS DOENÇAS NÃO PODEM SER DEVIDAMENTE TRATADAS NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. 1- A presente ação mandamental não merece ser conhecida, eis que manejada como sucedâneo de recurso de agravo em execução, providência essa que é vedada pelo c. STF e STJ, de tal sorte a prestigiar o sistema recursal ao tempo em que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, permitindo a concessão da ordem de ofício nos casos de flagrante ilegalidade, o que não se vislumbra na hipótese. 2- Como se sabe, para a excepcionalidade da colocação do preso em prisão domiciliar, necessário estar devidamente comprovado que o recluso é portador de doença grave cujo tratamento não possa ser ministrado no próprio estabelecimento prisional em que esteja recolhido, ou que o tratamento médico ali prestado é ineficiente ou inadequado, o que não se pode falar que ocorra na espécie, sobretudo ao se apreciar os documentos que instruem o
mandamus
e as informações da SEAP, destacando que o paciente “apresentou orientado em tempo e espaço, em bom estado geral, normotenso, afebril, normocádico, eupneico, fazendo uso de medicação para tratamento de Tuberculose Pulmonar” (ID nº 11268422, pág. 3), estando com consultas e exames marcados para os dias 11/10/2022, 28/10/2022, 16/11/2022, 24/11/2022, 28/11/2022, 29/11/2022, consoante informações da Diretora de Assistência Biopsicossocial/DAB/SEAP/PA, Sra. Régia Nazaré Sarmento Rodrigues (ID nº 11268423). 3- Com efeito, o sistema penal vem dispensando tratamento adequado às enfermidades que o paciente apresenta, sendo conduzido, quando necessita, às consultas médicas em hospitais da rede pública de saúde, não havendo qualquer desídia do Poder Público. 4- Não restou demonstrada, na hipótese, a preexistência de grave risco à saúde do paciente a partir da inexistência de tratamento médico adequado no local, não estando, de forma evidente, manifesto constrangimento ilegal que mereça reparos de ofício. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.
(TJPA - 11992854, 11992854, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-11-28, Publicado em 2022-11-29)

Ante o exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER do presente habeas corpus, por configurar indevido sucedâneo de agravo em execução, inexistindo demonstração de constrangimento ilegal evidente.

É o voto.

Belém/PA, 02 de setembro de 2025.

Desa
.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/09/2025